Tribunal: TJSP
Processo: 2076969-27.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2076969-27.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ALUIZIO SEVERINO DOS SANTOS, é embargado FUNDAÇÃO
SAÚDE ITAÚ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2076969-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40580
2
VOTO No 40580
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N°2076969-27.2020.8.26.0000/50000 e 50001
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO REGIONAL DO
IPIRANGA
EMBARGANTES:
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ E ALUIZIO
SEVERINO DOS SANTOS
EMBARGADOS:
OS MESMOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
OPOSTOS
POR
AMBAS
AS
PARTES.
Omissão
inexistente.
Via
inadequada para atendimento de insatisfação com o
resultado desfavorável.
EMBARGOS REJEITADOS.

FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ E ALUIZIO
SEVERINO DOS SANTOS opõem embargos de declaração
contra o v. acórdão (fls. 389/393), por entenderem que ele
possui omissão. Ao final, requerem a supressão das
irregularidades e a integração do julgado.
É o relatório.
Cabem embargos declaratórios sempre
que houver no julgado obscuridade, contradição, omissão e
erro material.
Por omissão entenda-se a negativa de
prestação jurisdicional, ou seja, quando não há apreciação
do tema objeto da controvérsia, e não de argumentos da
parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2076969-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40580
3
No caso, a Turma Julgadora apresentou
de forma clara e precisa os motivos pelos quais afastou a
pretensão de cobrança por parte da operadora de plano de
saúde ré.
Conforme consignado no v. acórdão
embargado:
“Vale ressaltar que o recorrente apresentou
prova documental comprovando a utilização do
serviço público de saúde neste ínterim.
A
propósito,
esta
Câmara
reconheceu
o
descumprimento da decisão que determinou a
reativação do plano (AI n°2166795-35.2018.8.26.0000, de minha relatoria).
Nesse contexto, o reconhecimento do crédito
em favor da operadora implicaria em flagrante
enriquecimento sem causa”” (fl. 392 dos
autos principais).
Nada,
portanto,
a
aclarar
no
julgamento colegiado.
A
insatisfação
com
o
resultado
desfavorável deve ser manifestada mediante a via recursal
adequada.
Ressalte-se, por fim, que a questão
aventada pelo autor/embargante refoge ao campo cognitivo
do presente agravo de instrumento.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2076969-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40580
4
embargos declaratórios.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator